Tribunal: TJBA
Processo: 8000726-70.2021.8.05.0102
Classe: Apelação
Relator(a): ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão julgador: ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-12
Data de publicação: 2026-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000726-70.2021.8.05.0102 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE IBICUI Advogado(s): MAGNO ISRAEL MIRANDA SILVA, CLAUDIA SAYURI SHIGEKIYO MIRANDA SILVA registrado(a) civilmente como CLAUDIA SAYURI SHIGEKIYO MIRANDA SILVA, GUILHERME NELSON CORREA DOS SANTOS APELADO: GILNAY CUNHA SANTANA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR COM ADVERTÊNCIA EXPRESSA. ART. 485, III E §1º, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME Cuida-se de Ação De Ressarcimento De Recursos aforada em 08/07/2021, objetivando a cobrança de ressarcimento do município aos apelados, no importe de R$ 32.478,85 (trinta e dois mil e quatrocentos e setenta e oito reais e oitenta e cinco centavos), extinta com fundamento no art. 485, III, do CPC, sob alegação de abandono da causa, em razão da inércia do Autor após intimação para impulsionar o feito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há uma questão em discussão: definir se a extinção da execução fiscal por abandono da causa é válida com a prévia intimação pessoal do apelante acompanhada de advertência expressa quanto à possibilidade de extinção do feito, nos termos do art. 485, §1º, do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR O abandono da causa exige a presença cumulativa de inércia da parte por mais de 30 dias e a prévia intimação pessoal para suprir a falta no prazo de 5 dias, conforme art. 485, III e §1º, do CPC. A intimação realizada nos autos da ciência ao Município para dar andamento ao feito contém advertência expressa acerca da possibilidade de extinção do processo. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso improvido. Tese de julgamento: A extinção do processo por abandono da causa exige intimação pessoal da parte autora com advertência expressa quanto à possibilidade de extinção, nos termos do art. 485, §1º, do CPC. Intimação da fazenda pública devidamente comprovada nos autos. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 4º, 6º, 485, III e §1º, 488. Jurisprudência relevante citada: (STJ - REsp: 1977579 PR 2021/0281202-0, Data de Julgamento: 04/10/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/10/2022) ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000726-70.2021.8.05.0102, tendo como Apelante MUNICÍPIO DE IBICUÍ e Apelados GILNAY CUNHA SANTANA e outros (2) Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data registrada pelo sistema. PRESIDENTE Desembargador Almir Pereira de Jesus Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA